Tribunal: CARF
Processo: 11080.729167/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729167/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.651 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2014
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RE 796.939. TEMA 736. STF.
É inconstitucional, com decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral, com aplicabilidade obrigatória pelos conselheiros
deste Tribunal, a multa isolada prevista no parágrafo 17, do artigo 74, da Lei
9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo do acórdão proferido em primeira instância:
Cuida-se de impugnação à notificação de lançamento de fl. 2, através do qual restou
lançada, em face da não homologação – por meio do despacho decisório objeto do
processo administrativo de n. 13502.900277/2016-09 – de compensação levada a efeito
pelo sujeito passivo, multa no montante de R$ 104.178,84.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729167/2017-86
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729167/2017-86

Inconformado, apresentou o contribuinte peça impugnatória (fls. 84/99), através da qual
requer:
51. Por todo o exposto, a Impugnante requer, preliminarmente, que seja determinada a
imediata extinção da multa objeto da Notificação de Lançamento ora impugnada, em
vista da inocorrência de fato gerador da penalidade.
52. Caso assim não seja entendido, ainda preliminarmente, a Impugnante pleiteia a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento ora vergastada, com fundamento em declaração de compensação ainda não
homologada, até o julgamento em definitivo do Processo Administrativo n°
13502.900277/2016-09, em vista da relação de prejudicialidade desta com o lançamento
objeto da presente demanda, em razão da sua correlação direta e dependência, quando,
sendo reconhecida a regularidade da compensação, deverá ser extinta a presente
cobrança, por inexistência de causa que faça incidir a imposição de multa.
53. Outrossim, no mérito, caso seja decidido pela não homologação da declaração de
compensação, a Impugnante requer seja dada continuidade ao presente Processo
Administrativo, com o reconhecimento da improcedência da exigência, em vista da
impossibilidade de cumulação da multa de mora aplicada no Processo Administrativo n°
13502.900277/2016-09 e a multa isolada ora vergastada.
54. Por fim, na remota hipótese de não ser entendido pela procedência da presente
impugnação, pleiteia a Impugnante que seja determinada a não inclusão de juros sobre a
multa isolada ora vergastada, nos termos já demonstrados acima.
55. Ainda, protesta a Impugnante pela juntada posterior de quaisquer documentos que
possam comprovar o quanto alegado na presente Impugnação, inclusive pela realização
de eventual perícia e diligência fiscal, para que seja afastada a suposta infração apontada
pela Fiscalização.
Assevera que a multa exigida decorreria da não homologação de compensação pendente
de apreciação da inconformidade respectiva nos autos do processo administrativo de n.
13502.900277/2016-09. Inocorrido, assim, o fato gerador da multa, posto que não
havido definitivo comportamento ilícito e passível de reforma o despacho decisório em
questão.
Ainda que realizado o fato gerador supra, alega o impugnante que, dada a relação de
prejudicialidade entre a presente exigência e aquela objeto do processo administrativo
13502.900277/2016-09, haver-se-ia de se sobrestar o andamento deste até o julgamento
definitivo do primeiro, quando, decidindo-se pela não homologação da compensação,
seria necessária a continuidade do presente.

Defende a inconstitucionalidade da exigência, vez que, nos termos do art. 5 o , XXXIV,
“a”, da Constituição da República, assegurado a todos o direito de petição aos poderes
públicos. A compensação, porquanto submetida à homologação da autoridade
administrativa, equivaleria a um pedido, inviabilizando a imputação de penalidade.
Suscita a impossibilidade de cumulação de multas punitivas. Quando da não
homologação da declaração de compensação, ter-se-ia realizado a exigência de débitos
informados via DCTF, acrescidos de multa de mora. A jurisprudência administrativa e
judicial, contudo, seria pacífica no sentido da ilegitimidade da precitada cumulação,
qual seja: multas de mora e isolada, esta através do presente lançamento.
Reputa ilegal, igualmente com esteio na jurisprudência administrativa, a incidência de
taxa Selic sobre multa, pois, conforme art. 61 da Lei n. 9.430, de 1996, seriam
admitidos acréscimos moratórios somente quanto aos débitos decorrentes de tributos,
inconfundíveis com penalidades pecuniárias.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729167/2017-86

Segundo o impugnante, a aplicação ilimitada de tamanho percentual sobre principal e
multa acarretaria afronta ao princípio constitucional do não confisco, como também
violaria o direito de propriedade.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/BEL, em 27 de março de 2020, através do Acórdão no 01-
37.786, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
Consoante art. 74, §17, da Lei n. 9.430, de 1996, será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em sede de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729167/2017-86

ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o
Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao
contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e
análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74
da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o
cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição
da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6.
Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio. No
campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame uma
garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na
seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve
ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Anexo II da Portaria MF no
343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos conselheiros deste Tribunal as decisões proferidas nos
Tribunais Superiores, sob o rito de recursos repetitivos (STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.651 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729167/2017-86

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 160
DF CARF MF
Original